Tribunal: TJDFT
Processo: 0755803-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIFERENÇA SALARIAL. DECLARAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que indeferiu a petição inicial, ante a ausência de documento essencial.
2. Em suas razões recursais, pugna pela nulidade da sentença, ante a inobservância do art. 9o da Lei 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela procedência do pedido inicial, sustentando que é incontroversa a obrigação da ré/recorrida ao pagamento do valor indicado.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 54734313). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
4. Na origem, a autora/recorrente requereu a condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferença salarial, no valor nominal de R$531,68 (quinhentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos), sob o fundamento de que, embora a dívida tenha sido reconhecida pela Administração Pública, o débito ainda não foi pago.
5. A parte autora foi intimada para emendar a inicial, a fim de esclarecer a natureza da dívida e a data da constituição da dívida, para permitir a aplicação da correção monetária e de eventual desconto de contribuição previdenciária e imposto de renda. E a inobservância da ordem judicial ensejou o indeferimento da petição inicial.
6. No caso, não vislumbro justa causa para a extinção do processo, uma vez que o documento elaborado pela Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Estado da Educação quantifica os valores devidos à servidora por exercício fiscal (ID 54734297 - Pág. 1). E com base nesse documento, a autora apresentou planilha atualizada e discriminada do débito (ID 54734291 - Pág.1-2), possibilitando o exercício do contraditório.
7. Outrossim, a questão relacionada à origem do débito, a atrair eventuais descontos previdenciários e de imposto de renda, não impede o desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a omissão de informação nesse sentido pode, no máximo, implicar na tributação do rendimento, mas não o exame quanto à legitimidade ou não da cobrança.
8. E importa ressaltar que é dever Administração Pública fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação, nos termos do art. 9o da Lei n. 12.153/09.
9. Por conseguinte, considero que a ausência de emenda à inicial, no caso, não impede a formação da relação processual e a regular instrução do processo.
10. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.